Tribunal: TJDFT
Processo: 0736783-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736783-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: HBR Aviação S/A Agravados: Distrito Federal Helisul Taxi Aéreo Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima HBR Aviação S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0710310-27.2025.8.07.0018, assim redigida: “Vistos etc. 1. Recebo a emenda à inicial de ID 245243012. Anote-se e retifique-se o valor da causa para R$ 3.094.650,90. 2. Trata-se de mandado de segurança impetrado por HBR AVIAÇÃO S/A contra ato praticado pela SUBSECRETÁRIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DO DISTRITO FEDERAL, com pedido liminar para suspender os atos coatores objeto deste mandamus, a fim de que, assim, seja igualmente suspensa a eficácia do Distrato e do novo Contrato firmados entre a CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL e a CORRÉ HELISUL, até o julgamento deste writ. Afirma que ofereceu a proposta com menor preço, conforme Termo de Homologação, todavia, foi inabilitada. Alega que houve violação ao princípio da vinculação ao edital por desatenção ao item 11.53, do Termo de Referência, bem como por ofensa ao item 14.13.4, do Termo de Referência. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de indeferimento do pedido liminar formulado pela impetrante. Com efeito, inexiste qualquer ilegalidade nos atos administrativos impugnados. Note-se que, por ocasião da análise dos requisitos de habilitação, a impetrante não detinha Certificação da Base em Brasília, local da prestação de serviços. Assim, aceitar a proposta da impetrante seria, naquele momento, descumprir um requisito de habilitação e, ao mesmo tempo, aceitar uma proposta condicionada a futura Certificação, que de fato ocorreu, porém, em momento posterior. Além disso, a autorização de manutenção fora de base, mesmo que permitida pela ANAC, tem caráter excepcional, com vistas à observância dos aspectos de segurança de voo e da operação da Unidade responsável por transportar a mais alta autoridade do Poder Executivo Distrital. Quanto à certificação no motor da aeronave, o motor é item essencial da aeronave, sendo razoável a exigência de autorização específica no motor da aeronave a ser prestado o serviço de manutenção, pois a intervenção não constitui uma situação esporádica. Por fim, não denoto, em uma análise superficial e perfunctória, típica deste momento processual, qualquer ilegalidade ou abuso de poder no ato de escolha da HELISUL. Em face ao exposto, INDEFIRO a liminar. 3. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 4. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. 5. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 6. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. Int”. (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 75715131), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir a medida liminar requerida na origem pela impetrante, ora recorrente, pois estão presentes os respectivos pressupostos legais, de acordo com o conteúdo normativo previsto no art. 7o, inc. III, da LMS. Narra que impetrou Mandado de Segurança contra ato atribuído à Subsecretária de Compras Governamentais do Distrito Federal, consistente na inabilitação da sociedade anônima na licitação na modalidade pregão eletrônico (Edital no 90014/2025). Esclarece, nesse sentido, que a autoridade impetrada promoveu a aludida licitação para a “contratação de empresa especializada e certificada pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a fim de prover manutenção à aeronave do Governo do Distrito Federal, operada pela Unidade Especial de Transporte Aéreo (UTAER) da Casa Militar do Distrito Federal, para manter a aeronavegabilidade, em conformidade com a legislação brasileira, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência”. Discorre que após ter enviado os documentos previstos no instrumento convocatório foi proferido o ato de inabilitação, mantido mesmo após a interposição de recurso para a Coordenação de Licitações da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Reputa equivocado o aludido ato, ao argumento de que as justificativas apresentadas não estão em conformidade com as exigências contidas no edital. Argumenta que somente após a assinatura do contrato administrativo seria exigida a disponibilidade de hangar no Aeroporto Internacional de Brasília, o que não seria essencial para a habilitação da sociedade anônima participante (item 11.53 do termo de referência). Afirma que o ato impugnado não indicou qual teria sido precisamente o motivo da inabilitação ora impugnada. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão do procedimento licitatório de pregão eletrônico no 90014/2025, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória, com a declaração da sociedade anônima recorrente como habilitada para a participação nas próximas fases do certame. O valor referente ao preparo recursal foi regularenmente recolhido (Id. 75714980). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Sodalício consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular indeferiu a medida liminar requerida pela agravante no processo de origem, em sede de mandado de segurança. Em síntese, o exame da legitimidade da pretensão exercida pela recorrente passa pela análise da conformação dos critérios de habilitação exigidos pelo pregoeiro ao edital do pregão eletrônico no 90014/2025, promovido pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, por meio da Subsecretaria de Compras Governamentais - SCG. Em relação ao pretenso equívoco praticado pelo Juízo singular ao indeferir a medida liminar requerida pela agravante é preciso destacar que a tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 7o, inc. III, da mesma lei. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto na norma estabelecida no art. 7o, inc. III, em composição com a regra prevista no art. 1o, caput, ambos da Lei no 12.016/2009, poderá haver a concessão das tutelas inibitória ou antecipada de urgência, a depender do caráter preventivo ou repressivo da medida postulada, à vista da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Quanto ao mais convém esclarecer que o pregão consiste em modalidade de licitação destinada à aquisição de bens e serviços comuns, que deve adotar como critério de julgamento o menor preço, nos termos da regra prevista no art. 4o, inc. X, da Lei no 10.520/2002. No caso agora em exame o edital no 90014/2025 foi promovido com o seguinte objetivo (Id. 244578844 dos autos do processo de origem): “Contratação de empresa especializada e certificada pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a fim de prover manutenção à aeronave do Governo do Distrito Federal, operada pela Unidade Especial de Transporte Aéreo (UTAER) da Casa Militar do Distrito Federal, para manter a aeronavegabilidade, em conformidade com a legislação brasileira, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital.”. Com o início do procedimento aludido a sociedade anônima agravante encaminhou os documentos exigidos. Sobreveio, no entanto, a decisão de inabilitação ora impugnada nos seguintes termos (Id. 244580201 dos autos do processo de origem): “Após análise dos documentos apresentados, a equipe técnica concluiu: A empresa HBR Aviação Ltda buscou a certificação de uma base secundária em Brasília somente após ser habilitada na licitação, o que demonstra que, no momento da participação, não possuía todos os requisitos exigidos. O processo de certificação ainda está em fase inicial, o que compromete a regularidade da sua habilitação. Além disso, a empresa tentou justificar sua atuação com base em exceções previstas para manutenção fora de base, o que não se aplica ao caso, pois a sede da contratante está no Distrito Federal, conforme previsto no edital. Essa tentativa de flexibilização das regras fere os princípios da concorrência e da transparência, pois outras empresas sem certificação em Brasília foram impedidas de participar do certame. Outro ponto crítico é a certificação do motor da aeronave, essencial para garantir a segurança operacional, a qual a empresa também não demonstrou possuir. A ANAC exige um processo rigoroso para conceder tais certificações. envolvendo treinamentos, aquisição de ferramental e vistorias técnicas, requisitos que ainda não foram atendidos pela licitante. Dessa forma, aceitar uma empresa sem certificação adequada poderia comprometer a continuidade dos serviços públicos e a segurança das operações. Por essas razões, a equipe técnica recomenda a inabilitação da empresa por não atender aos critérios de qualificação técnica exigidos.” (vide chat que compõe o Termo de Homologação, ID Num. 244580201, origem). Depreende-se das conclusões destacadas que a agravante foi inabilitada em razão da ausência dos seguintes requisitos previstos no edital: a) inexistência de certificação na base secundária de Brasília; e b) ausência de certificação do motor da aeronave. Os aludidos critérios técnicos têm como fundamento as exigências contidas no Anexo E do Termo de Referência do procedimento licitatório, senão vejamos: “5.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO FORNECEDOR 5.2.1. Além de declarar que possuem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço pretendido, à licitante vencedora será exigida, na fase de habilitação, junto à comissão de licitação ou pregoeiro responsável, apresentar: 5.2.1.1. Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem a aptidão da empresa para a execução em comento, compatível em características, quantidades e prazo com o objeto e demais particularidades que constarão do Termo de Referência; 5.2.1.2. Especificações técnicas detalhadas das aeronaves a serem mantidas. 5.2.1.3. Experiência comprovada em manutenção de aeronaves similares em termos de tipo e modelo. 5.2.1.4. Certificações e licenças exigidas pelas autoridades de aviação civil. 5.2.1.5. Disponibilidade de equipe técnica qualificada e capacitada. 5.2.1.6. Capacidade de resposta rápida a emergências e paradas não programadas. 5.2.1.7. Histórico de desempenho e segurança comprovados. (...) (...) 7.8. Justifica-se a adoção dos limites do Distrito Federal para a prestação dos serviços elencados no presente termo, uma vez que sendo manutenida em Brasília- DF, a aeronave usufruirá totalmente da disponibilidade após revisões, excluindo gastos decorrentes de traslado, diárias e outras despesas com deslocamentos da tripulação, além da continuidade das operações de relevante importância que é o apoio ao Governador do Distrito Federal. (...) Exigências de habilitação Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 14.13.4. Qualificação Técnica 14.13.4.1. As empresas deverão comprovar a Qualificação Técnica, por meio dos documentos relacionados abaixo: I- A empresa para habilitar-se no certame deverá apresentar o Certificado de Organização de Manutenção – COM, emitido pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), nos termos do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil - RBAC 145, constando, como mínimo necessário, as categorias e classes especificadas (...)”. A presente hipótese evidencia que o objeto do procedimento licitatório envolve serviços que dependem de tecnologia especializada na área de manutenção de aeronaves. O exame das provas carreadas aos autos do processo de origem demonstra que, a respeito da apresentação mínima dos requisitos exigidos no pregão eletrônico, a recorrente não comprovou que conta com a certificação exigida. É inquestionável que o aludido procedimento licitatório foi promovido com o objetivo de proporcionar a manutenção preventiva e corretiva de aeronave pertencente ao Governo do Distrito Federal, por meio de apoio técnico e operacional a implementado na base área de Brasília. De acordo com o item 7.1. do Anexo E do Termo de Referência, “a prestação do serviço dar-se-á, em regra, na sede, filial ou credenciada da contratada no aeroporto internacional Juscelino Kubitstchek em Brasília (SBBR) ou em outro local no Distrito Federal com condições técnicas para melhor realização dos serviços”. Ademais, o ato administrativo em exame esclareceu que a recorrente não dispõe, até o presente momento, de certificação da ANAC para a realização dos serviços na base de Brasília (Id. 244580226 dos autos do processo de origem). A esse respeito atente-se aos seguintes trechos da decisão que julgou o recurso administrativo: “(...) Vale observar que lacunas oportunizadas pela norma reguladora, como a opção de manutenção fora de base, não preenche os requisitos exigidos no Edital, dada a precariedade da autorização, o contínuo condicionamento das licenças a fatos futuros e, por conseguinte, a instabilidade da relação contratual. Essa situação, embora como disse a recorrente, permita a manutenção provisória da aeronave, não assegura a certitude da execução por não se revestir das qualidades intrínsecas ao contrato administrativo, em especial da segurança jurídica e da garantia de execução adequada do objeto contratual, em prol da continuidade do serviço público e da proteção do interesse público primário. Destaca-se que eventual pedido de certificação não demonstra sua procedência junto às autoridades aeronáuticas, tampouco a possibilidade de manutenção fora do Distrito Federal definida em Edital se presta a amparar falha de certificação da empresa prestadora, mas se fundamenta nas operações aéreas do órgão as quais podem acontecer fora de base. Portanto, quanto ao primeiro argumento, não devem ser procedentes as alegações pois o “animus” editalício é prover o serviço de manutenção aeronáutica, e não apenas isso, mas também abrangendo o suporte aeronáutico, englobado nos itens 4.6, 4.6.7.1 e 4.6.8.1.do Termo de Referência, relativos a Apoio Técnico Operacional, hangaragem e sala de apoio à tripulação, respectivamente. Refutamos a situação excepcional de autorização de manutenção fora de base, sendo necessária a certificação COM/ANAC na cidade de Brasília para adequado exercício da atividade de manutenção, com vistas à observância dos aspectos de segurança de voo e da operação da Unidade responsável por transportar a mais alta autoridade do Poder Executivo Distrital”. (Ressalvam-se os grifos) Ademais, os elementos de prova coligidos aos autos do processo de origem não demonstram ter havido a apresentação do Certificado de Organização de Manutenção – COM, emitido pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), nos termos do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil – RBAC 145. Diante desse contexto, o ato ora em análise assim expôs: “(...) Já quanto ao segundo apontamento, relativo à certificação no motor da aeronave, é importante afirmar que a excepcionalidade de manutenção, mesmo sem uma certificação específica, não legitima a justificativa ou garante a procedência do pedido. O argumento novamente recai sobre os mesmos aspectos de segurança de voo avultada anteriormente. Pois mesmo sendo o motor da aeronave Bell 407 da Casa Militar similar a outras versões que a recorrente está autorizada a realizar intervenções, cabe ressaltar que existem particularidades específicas do motor Rolls Royce modelo 250-C47B da aeronave PR GDF e que esta Unidade Especial de Transporte Aéreo pretende que sejam observadas. Em suma, a pretensão é ter-se uma empresa contratada especializada nas particularidades da aeronave do Governo do Distrito Federal e não genericamente habilitada para intervir no motor da aeronave. Considerando que o motor é item essencial, é razoável a necessidade de autorização específica no motor da aeronave a ser prestado o serviço de manutenção, pois a intervenção não constitui uma situação esporádica. Assim, pretende-se contratação com capacitação específica, cumprindo os itens 2.4.1. e 4.6.2.3 do TR, capaz de intervir de forma ampla e manter todos os aspectos de segurança de voo e da operação da Unidade Especial de Transporte Aéreo”. A propósito, observe-se a seguinte ementa da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal: “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 11, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. LICITAÇÃO. ANÁLISE DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. CONSIDERAÇÃO DOS VALORES RELATIVOS AOS IMPOSTOS PAGOS À FAZENDA PÚBLICA DAQUELE ESTADO. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA. LICITAÇÃO. ISONOMIA, PRINCÍPIO DA IGUALDADE. DISTINÇÃO ENTRE BRASILEIROS. AFRONTA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 5o, CAPUT; 19, INCISO III; 37, INCISO XXI, E 175, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. É inconstitucional o preceito, segundo o qual, na análise de licitações, serão considerados, para averiguação da proposta mais vantajosa, entre outros itens os valores relativos aos impostos pagos à Fazenda Pública daquele Estado-membro. Afronta ao princípio da isonomia, igualdade entre todos quantos pretendam acesso às contratações da Administração. 2. A Constituição do Brasil proíbe a distinção entre brasileiros. A concessão de vantagem ao licitante que suporta maior carga tributária no âmbito estadual é incoerente com o preceito constitucional desse inciso III do artigo 19. 3. A licitação é um procedimento que visa à satisfação do interesse público, pautando-se pelo princípio da isonomia. Está voltada a um duplo objetivo: o de proporcionar à Administração a possibilidade de realizar o negócio mais vantajoso - o melhor negócio - e o de assegurar aos administrados a oportunidade de concorrerem, em igualdade de condições, à contratação pretendida pela Administração. Imposição do interesse público, seu pressuposto é a competição. Procedimento que visa à satisfação do interesse público, pautando-se pelo princípio da isonomia, a função da licitação é a de viabilizar, através da mais ampla disputa, envolvendo o maior número possível de agentes econômicos capacitados, a satisfação do interesse público. A competição visada pela licitação, a instrumentar a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, impõe-se seja desenrolada de modo que reste assegurada a igualdade (isonomia) de todos quantos pretendam acesso às contratações da Administração. 4. A lei pode, sem violação do princípio da igualdade, distinguir situações, a fim de conferir a um a tratamento diverso do que atribui a outra. Para que possa fazê-lo, contudo, sem que tal violação se manifeste, é necessário que a discriminação guarde compatibilidade com o conteúdo do princípio. 5. A Constituição do Brasil exclui quaisquer exigências de qualificação técnica e econômica que não sejam indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. A discriminação, no julgamento da concorrência, que exceda essa limitação é inadmissível. 6. Ação direta julgada procedente para declarar inconstitucional o § 4o do artigo 111 da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte.” (ADI no 3070, Relator: EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2007) (Ressalvam-se os grifos) Assim, não é possível antever a ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder com respaldo nos elementos de prova que instruíram a petição inicial, que são insuficientes para afastar a presunção de higidez do ato administrativo impugnado. Vale a lembrança, a propósito, de que o mandado de segurança, em virtude de suas conhecidas limitações procedimentais, não admite dilação probatória. Aliás, o preceito normativo previsto no art. 1o, caput, da LMS, antecedido pela norma estabelecida pelo art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, é imperativo ao dispor que "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo...". Finalmente, não é demasiada a insistência no sentido de que os atos administrativos gozam do atributo da presunção de legitimidade, legalidade e veracidade. Trata-se de presunção relativa que somente pode ser afastada por meio de prova em sentido contrário. O controle jurisdicional a ser exercido com a finalidade de declaração de nulidade ou de suspensão dos efeitos produzidos por ato administrativo deve ser devidamente justificado, portando, com a utilização dos elementos probatórios suficientes e necessários para o eventual afastamento dos elementos constitutivos do ato impugnado. Diante desse cenário, tanto a presunção de licitude atribuída ao ato administrativo impugnado, quanto o caráter restritivo do procedimento especial do mandado de segurança apontam para a ausência de justificativas jurídicas, ao menos no presente momento, para a pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Isso porque, insista-se, não é possível afirmar a ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder manifesto no caso agora em exame, de modo que não está devidamente dimensionada a legitimidade da pretensão deduzida pela impetrante, ora recorrente, circunstância que afasta a possibilidade de deferimento da medida liminar requerida na origem, com fundamento no art. 7o, inc. III, da LMS, e aponta para o acerto da decisão interlocutória ora agravada, que a indeferiu. Por essas razões, não é possível constatar a verossimilhança dos fatos articulados pela agravante em suas razões recursais. Fica dispensado o exame do requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos moldes das normas estabelecidas no art. 12 da LMS e no art. 178, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator